Tribunal: TJMT
Processo: 0025034-62.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025034-62.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO MENDES DA SILVA - CPF: 008.771.111-70 (APELANTE), PATRICIA DANIELE ALBARO - CPF: 030.092.871-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 309,
CAPUT
, DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT - 2.
PEDIDO DE

REAJUSTE DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A ESCOLHA, MEDIANTE OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz adequada reajustá-la nos termos do processo de individualização da pena [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCRR/TJMT].

2. Deve ser mantida a escolha do
quantum
da penalidade acessória imposta na r. sentença quando as
peculiaridades do caso concreto e a gravidade da conduta perpetrada justificam a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por lapso temporal ligeiramente mais rigoroso que a pena privativa de liberdade imposta.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

CLODOALDO MENDES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLODOALDO MENDES DA SILVA
contra a r. sentença de ID
137694408
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT na ação penal n.o
0025034-62.2019.8.11.0055
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput,
c/c art. 309,
caput
, ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de
01 (um) ano de detenção
, em regime
inicial aberto
,
substituída
por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária [02 salários-mínimos], e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; sem prejuízo da
suspensão ou proibição
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
03 (três) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
137694414, o apelante almeja
a readequação da pena de multa
e
do período de suspensão da permissão
de dirigir veículo automotor para o mínimo legal, estas derivadas do crime de embriaguez ao volante, a fim de que guardem proporcionalidade com os critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade imposta em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID
137694418
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
143312658
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o ora recorrente
CLODOALDO MENDES DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem permissão [
art. 306,
caput,
c/c art. 309,
caput
, ambos da Lei n.o 9.503/97]
, pois, na data de
15 de novembro de 2019
, por volta das 13h, em via pública do bairro Vila Horizonte, na cidade de Tangará da Serra - MT,
conduziu
a motocicleta modelo Yamaha com a
capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, condição esta inferida por meio da sua confissão e de exame do bafômetro. Na sequência, os policiais militares constataram que o recorrente
não possuía
Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano e, ademais, colisão contra veículo pertencente a outrem.

Contextualizado os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da readequação da pena de multa:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente na fixação da pena de multa no mínimo legal, à luz do princípio da proporcionalidade, conclui-se que
a pretensão faz jus à acolhida
.

Sabe-se que a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico,
estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Acerca da temática, o
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.
”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, a autoridade judiciária impôs a pena privativa de liberdade no mínimo legal e, em sentido diverso, não adotou idêntico raciocínio na individualização da pena de multa, pois a recrudesceu mediante somatória de 05 (cinco) dias-multa,
sem qualquer
fundamentação, em notória violação às premissas firmadas pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, cabível a fixação da
pena multa no mínimo legal
, isto é,
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.

Da pena acessória imposta em desfavor do recorrente -
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
:

No que se refere à segunda pretensão defensiva, atinente à readequação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, manuseando os autos, em
sentido contrário
à manifestação ministerial, conclui-se que
a sorte não lhe assiste.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

No que se refere à forma de quantificação da reprimenda a ser imposta, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as
peculiaridades do caso concreto
, a exemplo da
gravidade da conduta
e do
grau de censura do agente
.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
(AgRg no REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 03 (três) meses, sem expor fundamentação nesse desiderato, a representar afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

Entretanto, dessume-se dos autos a presença de elementos válidos para justificá-la, à medida que a embriaguez ao volante do apelante
ocasionou um acidente de trânsito
e, no mínimo,
transtornos a um terceiro
, que se viu envolvido no abalroamento. Somado a isso, denota-se que a infração penal ocorreu
no período vespertino
, por volta das 13h, horário no qual há intensa movimentação de cidadãos, seja em razão do horário intrajornada previsto na legislação trabalhista, seja para fins de transporte de filhos a colégios e outros compromissos diversos.

Assim,
cabível ratificar a atuação da magistrada sentenciante
, porquanto a jurisprudência pátria permite a reavaliação das circunstâncias utilizadas para fixação da reprimenda, desde que o
quantum
preestabelecido em primeiro grau não seja exasperado em recurso exclusivo da defesa, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“A
jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena
e o regime inicial aplicados ao réu,
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
;
desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como
as circunstâncias fáticas delineadas
na sentença
e na exordial acusatória
”.
(STJ - HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) – Destaquei.

Em sendo assim,
mantenho a pena
de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de
três
meses.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLODOALDO MENDES DA SILVA
, tão-somente para reajustar a pena de multa ao mínimo legal, isto é,
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, permanecendo incólumes os demais pontos da r. sentença condenatória proferida
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, na ação penal n.o
0025034-62.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022